Tribunal: TJDFT
Processo: 0711884-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENOR (DUAS VEZES). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ROUBO CONTRA MOTORISTA DE APLICATIVO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE POR ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS A CRIMES GRAVES. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. A prática de crime de receptação de um veículo na companhia de um adolescente de apenas 15 (quinze) anos de idade, seguida pelo roubo de outro automóvel, de motorista de aplicativo que se dispôs a ajudá-los, em concurso de agentes com o adolescente, com o emprego de um simulacro de arma de fogo, constitui motivação idônea para justificar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, pois se trata de “modus operandi” que revela maior gravidade da conduta e periculosidade do agente. Precedentes.
3. Ademais, em que pese o paciente seja tecnicamente primário, é jovem, que tinha recém completado 18 (dezoito) anos de idade na data dos fatos (um mês antes), porém, possui passagens pela VIJ relativas a atos infracionais análogos aos crimes de: a) furto qualificado pelo concurso de pessoas; e b) roubo majorado pelo concurso de agentes, este último ocorrido apenas 8 (oito) dias antes de ele completar a maioridade e há cerca de 41 (quarenta e um) dias do delito de roubo em apuração. De se destacar, ainda, que o adolescente informou que costuma praticar ilícitos na companhia do paciente, o qual é quem dirige os veículos e lhe deixa para trás, e a genitora do paciente confirmou ser o filho contumaz nesse tipo de ilícito.
4. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, passagens para Vara da Infância e da Juventude, conquanto não caracterizem reincidência ou maus antecedentes, podem ser consideradas como indicativo de periculosidade e risco de reiteração delitiva, para justificar a imposição da prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública. Precedentes.
5. Acolhido o parecer da Procuradoria de Justiça.
6. Ordem denegada.